Tribunal: TJMT
Processo: 1035862-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035862-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), PARISOTO TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 17.393.311/0001-60 (AGRAVADO), MIRIA SIMIONATTO PARISOTO - CPF: 687.667.349-91 (AGRAVADO), VALMOR PARISOTO - CPF: 753.172.229-15 (AGRAVADO), MAIARA PARISOTO - CPF: 048.669.231-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Indeferimento de Pedido de Pesquisa Patrimonial pelo Sistema SREI. Sistemas Informatizados de Localização de Bens.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial via sistema SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), formulado nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pesquisa de bens imóveis por meio do sistema SREI depende de demonstração do prévio esgotamento de diligências administrativas pelo exequente.

III. Razões de decidir

3. O sistema SREI, instituído pela L. n. 13.465/2017 e regulamentado pelos Provimentos CNJ n.o 47/2015 e 89/2019, visa à integração entre serventias extrajudiciais e o Judiciário, promovendo celeridade e segurança na obtenção de dados registrais.

4. Os princípios da efetividade da tutela jurisdicional (CF/1988, art. 5o, LXXVIII), da cooperação (CPC, art. 6o) e do interesse do credor na execução (CPC, art. 797) impõem ao Judiciário o dever de utilizar os meios tecnológicos disponíveis, independentemente do esgotamento prévio de meios extrajudiciais.

5. Ademais, o lapso temporal desde o ajuizamento da execução (2016) reforça a necessidade de adoção de medidas eficazes à localização de bens.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A utilização do sistema SREI na fase de execução prescinde da comprovação do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, tratando-se de meio ordinário e legítimo de localização de bens. 2. A consulta judicial ao SREI não ofende garantias fundamentais, por se restringir a informações registrais públicas acessíveis nos termos da legislação vigente."

_____________

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n.o 1017841-08.2023.8.11.0000, Rel. Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 26.09.2023; TJMT, AI n.o 1019547-60.2022.8.11.0000 e 1034187-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000490-43.2016.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
Parisoto Transportes Ltda. e outros
, indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial via sistema SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis).

Inconformado, o Agravante sustenta que já realizou diligências administrativas sem sucesso na localização de bens passíveis de penhora.

Afirma que o sistema SREI, regulamentado pelo CNJ por meio dos Provimentos n.o 47/2015 e 89/2019, constitui ferramenta essencial para viabilizar a satisfação do crédito exequendo, dispensando o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

Requer o provimento do recurso para determinar a realização de pesquisa no sistema SREI em nome dos executados.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 322032884). Diante disso, o Agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (Id. 331280898).

Sem contraminuta dos Agravados por falta de angularidade processual, conforme certidão de Id. 322089396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial via sistema SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), formulado no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000490-43.2016.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
Parisoto Transportes Ltda., Miria Simionatto Parisoto, Valmor Parisoto e Maiara Parisoto
.

Nos autos principais, o Banco do Brasil alega ter concedido crédito aos executados que, após utilização dos recursos, deixaram de adimplir as obrigações contratuais, ensejando o ajuizamento da Ação Executiva. Argumenta que as diversas diligências administrativas realizadas para localização de bens passíveis de penhora resultaram infrutíferas, razão pela qual requereu a utilização do sistema SREI.

A Juíza singular indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a pesquisa pode ser realizada pelo exequente na via administrativa.

Inconformado, o Recorrente sustenta que já realizou todas as diligências administrativas ao seu alcance sem êxito na localização de patrimônio dos executados.

Argumenta que o sistema SREI, instituído pelos Provimentos CNJ n.o 47/2015 e 89/2019, constitui instrumento processual legítimo que dispensa o prévio esgotamento de vias extrajudiciais. Invoca os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da razoável duração do processo, sustentando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC).

Colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de autorizar a utilização do SREI independentemente de comprovação prévia de diligências extrajudiciais.

Pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinada a pesquisa no sistema SREI em nome dos executados.

Pois bem. Assiste razão ao Agravante.

A questão controvertida cinge-se em definir se é cabível a utilização do sistema SREI para localização de bens imóveis registrados em nome dos executados.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) foi instituído pela Lei n. 13.465/2017 e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio dos Provimentos n.o 47/2015 e 89/2019, com o objetivo de desmaterializar procedimentos registrais, promover a integração entre as serventias extrajudiciais e o Poder Judiciário, e facilitar o acesso a informações registrais imobiliárias de forma célere, segura e eficiente.

A moderna concepção do processo executivo, orientada pelos princípios constitucionais da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88), bem como pelos princípios processuais da cooperação (art. 6o do CPC) e da primazia do interesse do credor (art. 797 do CPC), impõe ao julgador o dever de utilizar todos os instrumentos tecnológicos disponíveis para viabilizar a satisfação do crédito exequendo.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a utilização de sistemas informatizados de busca patrimonial, tal como SREI, prescinde do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente, constituindo instrumentos ordinários de localização de bens na fase executiva.

Conforme decidido por este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA JUNTO A CENSEC E SREI. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.
A pesquisa na CENSEC E SREI demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.
(TJ-MT - AI: 10178410820238110000, Rel. Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26/09/2023) (sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS – PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE – RECURSO PROVIDO. Os Provimentos n. 39/2014 do CNJ e 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção da ordem de indisponibilidade no CNIB, e é desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais.
Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.
(TJ-MT - AI: 10195476020228110000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/11/2022) (sem grifo no original).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFOJUD E SREI. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal autoriza o uso de sistemas como INFOJUD e SREI sem exigência de exaurimento de meios extrajudiciais.
(N.U 1034187-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2025) (sem grifo no original).

Ressalte-se, por oportuno, que a pesquisa no sistema SREI não acarreta qualquer violação aos direitos dos executados, tratando-se de consulta a informações registrais públicas, acessíveis mediante provocação judicial.

Ademais, o considerável lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da execução (junho/2016) torna ainda mais razoável e necessária a realização de nova pesquisa patrimonial.

Diante do exposto, deve ser reformada a decisão agravada para autorizar a realização de pesquisa no sistema SREI em nome dos executados, como medida necessária à efetividade da execução e à razoável duração do processo.

Ante o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento

e determino que seja realizada a pesquisa via Sistema SREI, a fim de verificar a existência de bens em nome dos Agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026